Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709372-70.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: JSL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante Anderson Pereira dos Santos sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, fundamentadas no princípio da dialeticidade, por ausência de cotejo analítico da sentença, bem como na deserção, por falta de preparo recursal e pagamento em dobro, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator